Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704310-67.2022.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE ERASTO VILLA VERDE DE CARVALHO, ESPÓLIO DE OLGA COZAC HAMU APELADO: ESPÓLIO DE ERASTO VILLA VERDE DE CARVALHO, ESPÓLIO DE OLGA COZAC HAMU DESPACHO Intime-se o Espólio de Olga Cozac Hamu para manifestação, no prazo de 5 (cinco), acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Espólio de Erasto Villa Verde de Carvalho em suas contrarrazões (ID 66236717), em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator